Tribunal: TJDFT
Processo: 0725204-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. COLÉGIO MILITAR. ENSINO PÚBLICO. VAGA. QUOTA SOCIAL. POSSIBILIDADE.
1. A Escola Militar, embora tenha um regime híbrido, é mantida pelo Poder Público, requisito para ser considerada pública, nos termos do art. 19, I, da Lei 9.394/96.
2. Os Colégios Militares possuem natureza jurídica de instituições educacionais públicas, motivo pelo qual seus estudantes devem ser considerados como vindos de escolas públicas para todos os propósitos de direito, inclusive para fins de concorrer a vagas destinadas a quotas sociais.
3. Recurso voluntário e remessa obrigatória desprovidos.